Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PLENA CIÊNCIA DA PRÁTICA DO CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
2. Inexistindo qualquer elemento nos autos que autorize a percepção de que a res furtiva se tratava de coisa abandonada/sem proprietário identificado, não há como se reconhecer a ausência de dolo e a consequente atipicidade da conduta.
3. Recurso conhecido e não provido.